Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa postulou a absolvição com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo configura fato atípico à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto, mesmo em caso de reincidência; e, (iv) determinar se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apresentação e apreensão, confissão do réu em sede policial e judicial, e depoimentos de testemunhas policiais, que confirmaram a localização de munições em sua residência, inclusive com eficiência comprovada em laudo balístico, mantem-se a condenação.

4. O delito do art. 12 da Lei no 10.826/2003 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de efetivo risco ou dano à coletividade, bastando a posse ou guarda de munições sem autorização legal. Assim, não se aplica o princípio da insignificância, especialmente diante da reincidência do réu e da apreensão de substância entorpecente no local.

5. A valoração negativa da conduta social encontra respaldo no fato de o acusado ter cometido o delito durante o cumprimento de pena, revelando desprezo pelas normas penais e pelo processo de ressocialização, o que legitima o juízo negativo dessa circunstância judicial.

6. A pena-base foi majorada em 04 (quatro) meses em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), critério compatível com o parâmetro de proporcionalidade adotado pela jurisprudência.

7. Na segunda fase, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, com aplicação adicional da atenuante da menoridade relativa, resultando na pena final de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa.

8. O regime semiaberto é adequado ao caso, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme orientação do art. 33, § 2o, b, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em razão da reincidência do réu, nos termos dos arts. 44, I, e 77 do Código Penal.

10. Corrige-se, de ofício, erro material constante na sentença quanto à espécie da pena, que é de detenção, e não de reclusão, conforme previsão do art. 12 da Lei no 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A posse de munição de uso permitido, mesmo desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando presentes vetores negativos como reincidência e apreensão de entorpecente.

2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível para réu reincidente.

5. A pena imposta para o delito do art. 12 da Lei no 10.826/2003 é de detenção, conforme previsão legal expressa.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2o, b, 44, I e § 3o, e 77; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1855927, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio; 1794828, Rel. Jair Soares; 1864300 e 1864270, Rel. Jair Soares; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.11.2021.